Tribunal: CARF
Processo: 11020.720028/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720028/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.749 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
HYVA DO BRASIL HIDRAULICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
COFINS.
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens
e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos da Contribuição, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento apenas ao final do trimestre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima, Marco Antonio
Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior. Ausentes(s) o
conselheiro(a) José Adão Vitorino de Morais.
Relatório
O presente processo se refere à declaração de compensação de créditos de
COFINS-Importação relacionados com receitas de exportação para extinguir débito de IRPJ,
realizada no PER/DCOMP 26503.76920.240907.1.3.09-8659, fls. 02-07, referente ao mês de
agosto de 2007, na monta de R$ 210.997,36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720028/2008-19
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720028/2008-19

O montante de crédito total de COFINS relacionados com receitas de exportação,
tanto por custos e despesas incorridas no mercado interno, quanto por custos e despesas de
importação, representava a soma de R$ 401.209,61, sendo R$ 185.056,10 no mercado interno e
R$ 216.153,51 4 referentes a créditos decorrentes das aquisições do exterior – importações.
Parte do crédito decorrente do mercado interno, correspondente a R$ 109.617,55,
foi utilizada para deduzir da COFINS devida no mês, e parte, correspondente a R$ 75.438,55, foi
utilizada na compensação. Para o restante do débito declarado na compensação a contribuinte
utilizou os créditos decorrentes das importações vinculadas às exportações.
Em 17 de julho de 2012, a DRF de Caxias do Sul (RS) proferiu Despacho
decisório no 512 - DRF/CXL, fls. 16-19, para homologar em parte a compensação, rejeitando a
utilização dos créditos apurados nas importações, sob o argumento de que o artigo 15 da Lei no
10.865/2004, conjugado com o artigo 16 da Lei no 11.116/2005, apenas admite a utilização de
créditos de COFINS-importação vinculados à receita de exportação para compensação com
demais tributos administrados SRF na hipótese desses créditos se acumularem ao final de cada
trimestre do ano-calendário:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — Cofins Não-
Cumulativa
Data do fato gerador: agosto/2007
Ementa: Somente os créditos apurados na forma do artigo 3° da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação são
passíveis de compensação com débitos próprios dentro do trimestre em curso.
Compensação Homologada em Parte
Com isso, como o crédito decorrente de importação passível de utilização em
declaração de compensação somente pode ser utilizado após o término do trimestre, esta parcela
da compensação não foi homologada, emitindo-se carta cobrança para a satisfação de parte do
débito declarado e não compensado, na monta de R$ 135.558,82.
Notificada do r. despacho, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade para argumentar a legitimidade da compensação dos créditos decorrentes da
importação no próprio mês de apuração.
Em fls. 149-151, consta despacho determinando retorno dos autos à unidade de
origem para realização de diligência, para que se pronuncie a respeito das alegações do
interessado, especialmente sobre a legitimidade dos créditos oriundos de importações.
Como resposta da diligência, fls. 152-153, a autoridade informou que os créditos
da Cofins das importações vinculados às receitas de exportação corresponde ao valor informado
pela contribuinte no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON referente
ao mês de agosto de 2007 é de R$ 216.153,51, sem desconto no mês.
Afirmou, em conclusão, que a utilização do crédito em tela em declaração de
compensação dentro do trimestre em que foi apurado não é possível, na medida em que o artigo
15 da Lei no 10.865/2004, combinado com o artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e artigo 16 da Lei
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720028/2008-19

no 11.116/2005, apenas permitiu a utilização e créditos de Cofins paga pela importação em sede
de ressarcimento e/ou compensação após o término do trimestre.
Em 14/08/2013, foi proferido o Acórdão 1045.737 pela 2a Turma da DRJ/POA,
fls. 153-159 para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
CRÉDITOS. MERCADO EXTERNO. COMPENSAÇÃO.
ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE.
Os créditos oriundos de operações de importação e vinculados à receita de exportação,
só poderão ser objeto de compensações após o encerramento do trimestre em que foram
apurados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 168-
184, para repisar seus argumentos trazidos em manifestação e inconformidade, que podem ser
assim sintetizados:
- Discorre sobre a origem e legitimidade do crédito de COFINS decorrente das
importações vinculadas às receitas de exportação;
- Para isso, esclarece que no mês de agosto de 2007 obteve uma receita bruta de
R$ 12.606.634,14 (doze milhões seiscentos e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e
quatorze centavos), sendo que o percentual das exportações no mesmo período foi de R$
58,90%;
- Afirma que tanto as mercadorias e suas respectivas notas fiscais, bem como o
recolhimento dos tributos incidentes nas operações de importação, já foram fiscalizadas pela
Receita Federal do Brasil no desembaraço das mercadorias, não havendo qualquer tipo de
irregularidade na documentação.
- Junta uma planilha com a relação de todos os valores, fornecedores, país de
origem, data de importação, no da Declaração de Importação — DI, e o valor de PIS e de
COFINS apurados em cada operação do período;
- Diante da comprovação de seu crédito decorrente da importação e que estão
vinculadas às receitas de exportação, afirma a inexistência de lesão ao erário, tendo em vista a
legitimidade do procedimento adotado pela manifestante;
- Na Lei 10.833/2003 não há qualquer tipo de restrição, quanto ao aproveitamento
do crédito decorrente de importações e utilizadas para exportações dentro do próprio mês
apuração;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720028/2008-19

- Não há restrição legal para o aproveitamento do crédito antes de finalizar o
trimestre através de pedido de compensação. A única restrição constante diz respeito ao
ressarcimento do crédito que não é o caso em tela;
- Afirma que a Autoridade Fazendária quando do julgamento do acórdão recorrido
deixou de analisar a verdade material, de que o procedimento realizado pela ora Recorrente não
modificaria o quantum remanescente do crédito ao final do trimestre.
- Com isso, apesar de utilizar o crédito após o término do mês e não do trimestre,
argumenta que não há dano ao erário porque todos os créditos são informados no DACON, não
havendo nenhum tipo de mudança no saldo credor remanescente, após a transmissão da
DCOMP, pois apenas utilizou o que tinha direito;
- Em outros torneios, o acórdão recorrido se apegou ao requisito formal do
momento do procedimento, mas não verificou que seria a mesma situação material do que se a
contribuinte tivesse transmitido a compensação, depois de encerrado o trimestre;
- Sustenta que no âmbito do processo tributário administrativo é preciso relevar
determinados formalismos, com vistas a buscar a verdade material, não sendo possível fazer
prevalecer as exigências burocráticas, que apenas devem guardar proporção com suas
finalidades;
- Subsidiariamente, requer que seja oportunizado o aproveitamento deste crédito
em sua escrita fiscal, tendo em vista que a fiscalização não glosou a legitimidade do crédito,
pautando-se a não homologação da compensação apenas em razão do momento em que o crédito
foi utilizado.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e por atender aos demais requisitos legais, será
conhecido.
De início, cumpre destacar que não há objeção quanto à origem e apuração dos
créditos decorrentes da COFINS-importação. A causa da não homologação se deve, tão somente,
em razão de aplicação de uma previsão legal que permite sua utilização para compensação
apenas após o término do trimestre calendário.
Essa constatação foi afirmada, inclusive, na resposta da diligência, fls. 152-153,
na qual a autoridade informou que os créditos da Cofins das importações vinculados às receitas
de exportação corresponde ao valor informado pela contribuinte no Demonstrativo de Apuração
das Contribuições Sociais – DACON referente ao mês de agosto de 2007 é de R$ 216.153,51,
sem desconto no mês.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720028/2008-19

Assim, não há questionamentos sobre os créditos utilizados na DCOMP, nem sua
origem, nem seu valor. A não homologação decorre, apenas, por uma questão jurídica: a
previsão legal contida no artigo 15 da Lei no 10.865/2004, o qual permite a compensação de
créditos de COFINS-importação acumulados ao término do trimestre, e não dentro do trimestre,
como realizado pela Recorrente.
A Recorrente afirma que o artigo 6o, § 1o, II da Lei no 10.833/2003, autoriza a
compensação dos créditos acumulados em razão de receitas de exportação com débitos próprios,
vencidos ou vincendos, dentro do mesmo mês.
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:(Produção
de efeito)
I - exportação de mercadorias para o exterior; (...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no
mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria. (grifei)
No entanto, é preciso destacar que este permissivo legal tem aplicação para os
créditos das contribuições apurados em relação às despesas e custos incorridos no mercado
interno, em razão do previsão contida no artigo 3o, I da mesma lei, estabelecendo que os créditos
da contribuição somente pode ser apurado se o fornecedor estiver domiciliado no Brasil:
§ 3oO direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Assim, conclui-se que a base legal para a compensação ou ressarcimento de
créditos vinculados às receitas decorrentes de operações de exportação, dentro do trimestre,
conforme o § 1o do artigo 6o da Lei 10.833/2003, se reporta aos créditos decorrentes de
aquisições no mercado interno.
Em relação aos créditos decorrentes das importações, a possibilidade de apuração
de crédito só teve início com a publicação da Lei no 10.865/2004, por seu artigo 15, e a
possibilidade de manter a escrituração dos créditos de COFINS-importação em caso de saídas
não tributadas só foi possível com a publicação, no mesmo ano, da Lei o 11.033/2004, em seu
artigo 17:
Lei no 10.865/2004. Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30
de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito,
para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720028/2008-19

II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
Lei no 11.033/2004. Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não
impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
(grifei)
A possibilidade da utilização do acúmulo desses créditos decorrentes da
importação para compensar com quaisquer débitos, vencidos ou vincendo, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, apenas se tornou possível em 2005, com a
publicação da Lei no 11.116/2005, que permitiu sua utilização, mas apenas quando acumulado ao
final de cada trimestre, conforme seu artigo 16:
Lei n° 11.116/ 2005. Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cotins apurado na forma do art. 3° das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de
2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do
disposto no art. 17 da Lei n°11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I- compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
especifica aplicável à matéria;
Portanto, o crédito de COFINS-Importação acumulados por restarem vinculados
às receitas de exportação, só podem ser utilizados em declaração de compensação após o término
do trimestre em que foi apurado. Trata-se de disposição legal que não pode ser afastada por
argumentos fundados no princípio da verdade material.
Este entendimento está de acordo com a RFB, conforme Solução de Consulta no.
70 – COSIT/ 2018, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
CRÉDITOS
DA
IMPORTAÇÃO.
OPERAÇÕES
DE
EXPORTAÇÃO.
DIREITO
A
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Contribuição para o PIS/Pasep, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, § 3o, e art. 5o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.749 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.720028/2008-19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento
ao final do trimestre.
Dispositivos Legais: CF, art. 149, § 2o, I, incluído pela EC no 33, de 2001; Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, § 3o, e art. 6o, caput e §§ 1o e 2o; Lei no 10.865, de 2004, art. 15;
Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no 11.116, de 2005, art. 16; e IN RFB no 1.717, de
2017, art. 45, II e § 1o.
Nesta mesma linha, há diversos julgados nesta Terceira Seção, como se vê dos
acórdãos 3302-007.821, 3003-000.459, 3003-000.597, inclusive nesta turma ordinária, no
acórdão 3301002.793 de relatoria do ilustre Conselheiro Francisco José Barroso Rios.
Ressalte-se que a base legal para a declaração de compensação dentro do trimestre
contida no § 1o do artigo 6o da Lei 10.833/2003 tem aplicação para os créditos decorrentes de
aquisições no mercado interno vinculados à exportação.
Destaque-se, por oportuno, que não há glosa de crédito. O crédito foi escriturado
pela contribuinte em seu DACON, tendo sido apenas objeto de não homologação em uma
DCOMP e a referida não homologação da declaração decorre, apenas, deste crédito de COFINS
Importação ter sido utilizado antes do fim do trimestre.
Porém, não é possível decidir sobre o pedido alternativo da Recorrente, acerca da
utilização deste crédito em outras compensações, pois foge do escopo do mérito desta demanda.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital